Tribunal: TJBA
Processo: 8043589-17.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8043589-17.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 10ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 6ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. VARA DA FAZENDA PÚBLICA COM COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 10ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da mesma Comarca, nos autos da Execução Fiscal nº 0755956-49.2017.8.05.0001, ajuizada pelo Município de Salvador/BA. A pretensão executiva decorre de crédito constituído em razão de multa de infração administrativa aplicada pela extinta Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (SUCOM), de natureza não tributária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir qual Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA é competente para processar e julgar execução fiscal de crédito não tributário oriundo de multa administrativa imposta pelo Município de Salvador: se aquelas com atribuição fiscal (voltadas à cobrança de tributos) ou as com atribuição administrativa. III. RAZÕES DE DECIDIR O crédito cobrado pelo Município de Salvador/BA decorre de multa administrativa, e, portanto, possui natureza não tributária, não se enquadrando no conceito de tributo previsto no art. 3º do Código Tributário Nacional. Nos termos da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (Lei nº 10.845/2007), compete às Varas da Fazenda Pública com atribuição administrativa julgar as causas em que o Município de Salvador seja parte, quando não se tratar de obrigação tributária (arts. 70, II, e 130, § 5º, II). A Resolução nº 18/2016 do TJBA, com as alterações da Resolução nº 24/2018, apenas distribui entre as Varas da Fazenda Pública a competência para causas tributárias, sem modificar a competência das Varas com atribuição administrativa. A jurisprudência do TJBA é firme no sentido de que execuções fiscais fundadas em créditos não tributários devem ser processadas nas Varas da Fazenda Pública com competência administrativa, a exemplo das decisões proferidas nos Conflitos de Competência nº 8033979-59.2024.8.05.0000 e nº 8034236-84.2024.8.05.0000. IV. DISPOSITIVO E TESE Conflito de competência julgado procedente. Tese de julgamento: Compete às Varas da Fazenda Pública com atribuição administrativa o julgamento de execuções fiscais ajuizadas pelo Município de Salvador para cobrança de créditos de natureza não tributária, como multas administrativas. A Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia distingue, para fins de competência, as matérias fiscal e administrativa, sendo vedada a ampliação da competência das Varas fiscais para abranger execuções de créditos administrativos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 125, § 1º; CTN, art. 3º; Lei nº 10.845/2007 (LOJ/TJBA), arts. 70, II, e 130, § 5º, II. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Conflito de Competência nº 8033979-59.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Seções Cíveis Reunidas, j. 10.06.2024. TJ-BA, Conflito de Competência nº 8034236-84.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Seções Cíveis Reunidas, j. 08.07.2024. TJ-BA, Conflito de Competência nº 8002434-34.2025.8.05.0000, Rel. Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho, Seções Cíveis Reunidas, j. 07.07.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL de n. 8043589-17.2025.8.05.0000, suscitante JUÍZO DA 10ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR/BA e suscitado JUÍZO DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. I